Tribunal: TJMT
Processo: 1022839-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022839-56.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 141.977.311-91 (RECORRIDO), ADELIA NETA DA SILVA - CPF: 379.162.541-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, não sendo possível excluir o Município do polo passivo com base na repartição administrativa de competências.

2.
A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ.

3.
É devida a verba sucumbencial à Defensoria Pública quando vitoriosa, ainda que a parte vencida seja o ente federado ao qual pertença, conforme o Tema 1002 do STF.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer proposta por MARIA DE JESUS SILVA, representada por sua filha ADÉLIA NETA DA SILVA, objetivando a transferência da paciente para Unidade de Terapia Intensiva – UTI Tipo II, em razão de quadro clínico grave decorrente de derrame pleural.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que não pretende discutir a responsabilidade solidária pela saúde pública, mas apenas que a responsabilidade primária pelo tratamento seja direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso e apenas subsidiariamente ao Município de Cuiabá, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade. Invoca o Tema 793 do STF e a divisão de competências no âmbito do SUS. Requer, ainda, que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1313 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025